Tribunal: TJES
Processo: 5005759-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005759-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDINA DE SOUZA MARQUES registrado(a) civilmente como EDINA DE SOUZA MARQUES

AGRAVADO: KENDERSON DE SOUZA VIANA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5005759-21.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDINA DE SOUZA MARQUES

AGRAVADO:
KENDERSON DE SOUZA VIANA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INFIRMAM A ALEGADA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça nos autos da ação de reintegração de posse. A agravante alega que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência, tendo sua renda mensal comprometida com aluguel, financiamento e demais despesas. Sustenta, ainda, que a decisão recorrida se baseou em informações desatualizadas, sem considerar sua atual realidade financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a agravante preenche os requisitos para concessão da gratuidade da justiça, considerando a presunção relativa de hipossuficiência e os elementos constantes nos autos que possam infirmar tal alegação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 99, §3º, do CPC estabelece que a alegação de insuficiência financeira por pessoa natural presume-se verdadeira, salvo existência de elementos nos autos que a contradigam.

O juiz pode condicionar a concessão do benefício à comprovação da real necessidade, nos termos do artigo 99, §2º, do CPC, sendo legítima a exigência de provas que evidenciem a impossibilidade de custeio das despesas processuais.

No caso concreto, há indícios de que a agravante possui renda incompatível com a alegação de hipossuficiência, incluindo movimentação bancária discrepante, aquisição e financiamento de imóvel no valor de R$ 155.000,00 e indícios de padrão de vida superior ao alegado.

O ônus de demonstrar a real necessidade da assistência judiciária gratuita recai sobre a parte requerente, sendo inviável a concessão do benefício diante da ausência de comprovação satisfatória de sua impossibilidade financeira.

A concessão da gratuidade de justiça deve ser restrita àqueles que efetivamente necessitam do benefício, evitando-se seu uso indevido para isenção de despesas processuais por aqueles que possuem capacidade de pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência prevista no artigo 99, §3º, do CPC é relativa e pode ser afastada diante de elementos nos autos que evidenciem capacidade financeira para arcar com as despesas processuais.

O juiz pode condicionar a concessão da gratuidade da justiça à apresentação de provas que demonstrem a real necessidade do benefício, nos termos do artigo 99, §2º, do CPC.

O ônus da prova quanto à impossibilidade de pagamento das custas recai sobre o requerente, sendo indeferido o benefício quando os documentos apresentados indicarem capacidade financeira incompatível com a alegação de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 22696057820248260000, Rel. Des. Corrêa Patiño, j. 17.09.2024; TJ-ES, ApC nº 5002401-83.2022.8.08.0011, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 18.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5005759-21.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDINA DE SOUZA MARQUES

AGRAVADO:
KENDERSON DE SOUZA VIANA

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
EDINA DE SOUZA MARQUES,
por irresignação com a decisão proferida
nos autos da ação de
reintegração de posse

em que contende com
KENDERSON DE SOUZA VIANA
.

O
recurso tem como objeto a obtenção da gratuidade da justiça, indeferida em primeiro grau, sob alegação,
em suma,
de que
não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais
sem comprometer sua subsistência;
de que
sua
renda atual (aproximadamente R$ 5.999,97) é insuficiente
para custear as despesas processuais, considerando que ainda arca com aluguel, financiamento e outras obrigações,
o que não foi considerado
na
decisão
combatida, que
se baseou em informações desatualizadas
, ignorando sua atual condição financeira.

Quanto à lide, por sua pertinência temática em relação ao pedido formulado,
verifica-se de sua narrativa que a
agravante
é mãe do agravado e
adquiriu o imóvel
objeto da ação,
registrado sob propriedade do agravado
devido a dificuldades financeiras,
de modo a
viabilizar a compra.

Apesar disso, aduz que
sempre pagou todas as despesas do imóvel
, incluindo financiamento, condomínio e IPTU.
D
evido
ainda
a
dificuldades financeiras,
necessitou
se mudar para o Rio de Janeiro
e locar o imóvel.
Contudo,
ao
retornar em 2024, foi
impedida
de acessar o imóvel,
pelo filho,
agravado,
que se apropriou do bem indevidamente
.

O recurso foi recebido no efeito suspensivo (automático) por tratar exclusivamente de concessão da benesse.

O agravado apresentou suas contrarrazões,
aduzindo
que

a agravante ostenta um padrão de vida incompatível com a alegação de pobreza
, incluindo
documentos sobre
postagens em redes sociais
de
viagens e hospedagens
realizadas pela agravante;
que o
imóvel
sempre foi registrado em seu nome
e
que houve um acordo tácito entre as partes, no qual Edina
quitava as despesas do imóvel apenas para posterior transferência
, e que, caso não honrasse o compromisso,
o imóvel permaneceria em seu nome;
que a recorrente
se apropriou dos valores de aluguel do imóvel
sem pagar as despesas correspondentes, acumulando débitos de IPTU, condomínio e financiamento.

Para além disso,
que
a agravante possui duas fontes de renda
, pois atua como
contadora autônoma e empregada com carteira assinada
, o que afastaria a alegada hipossuficiência.

Muito bem.

Primeiramente, c
onsoante a dicção do artigo 99, § 3º, do CPC, a parte poderá ser beneficiada pela assistência judiciária gratuita mediante simples afirmação de que não possui recursos de ordem financeira, sendo certo que tal alegação presume-se verdadeira. Vejamos:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 3
º
- Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Contudo, cabe ao
magistrado averiguar tal possibilidade diante das alegações e demonstrativos trazidos ao seu conhecimento.

S
em embargo das
razões externadas no presente agravo de instrumento
,
e
que devem ser examinadas pelo juízo primevo na lide; e atendo-nos ao que pertine no momento, verifica-se
pelos
documentos
inseridos n
os autos uma clara dissonância entre os valores bancários movimentados pela recorrente e o declarado com
o
percebido mensalmente.

Ademais, a
aquisição d
o imóvel objeto da lide,
no valor de R$155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais), sob financiamento
e com
prestações mensais
no valor
de mil e duzentos reais (id.11068529),
bem como os indícios de que
usufrui de lazer em padrões além de sua capacidade financeira,
são elementos que
infirmam sua alegação de impossibilidade de
custeio das despesas processuais.

A meu entendimento,
por exame das razões e documentos acostados nos autos da lide e no presente recurso,
a
recorrente não
logrou êxito em comprovar a existência de requisitos hábeis a concessão da gratuidade
da justiça
e c
om isso, concluo ter sido acertado o indeferimento do pedido pel
o julgador singular.

A
benesse
pleiteada
é mecanismo imprescindível para a atuação e realização da Justiça, e também por isso,
deve ser concedida a quem realmente necessita, o que não se constata no caso dos autos.

Destaco ainda
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Usucapião Especial Rural. Insurgência dos Autores contra decisão que, dentre outras deliberações, indeferiu os benefícios da justiça gratuita e determinou a comprovação do recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.
Presunção relativa da hipossuficiência invocada por pessoa natural . Possibilidade de o Juiz condicionar a concessão dos benefícios da gratuidade à comprovação da situação financeira da parte requerente
. Determinação de juntada de documentos para análise da real necessidade da benesse. Desatendimento. Agravantes que efetivamente deixaram de comprovou a hipossuficiência alegada, ônus dos quais não se elidiram.
Ademais, evidenciada a existência de movimentação bancária

incondizente com o benefício da gratuidade de justiça pleiteado. Decisão mantida
.
RECURSO NÃO PROVIDO, com observação. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22696057820248260000 São Paulo, Relator.: Corrêa Patiño, Data de Julgamento: 17/09/2024, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2024)

MENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A FALTA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS. PRESENÇA. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A teor do disposto no § 2º, do artigo 99, do CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.” 2.
Mostra-se incabível o deferimento da gratuidade de justiça, quando o conjunto probatório dos autos mostra-se apto a infirmar a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração firmada pela parte.
3. Recurso desprovido.
(
Data: 18/May/2024 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5002401-83.2022.8.08.0011 - Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Alienação Fiduciária
).

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão objurgada por seus fundamentos.

É como voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.